Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-53.2020.8.11.0023
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000128-53.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON DE OLIVEIRA - CPF: 185.607.339-49 (APELADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), FRANCIELA MARTINS DE MEDEIROS - CPF: 016.709.971-03 (ADVOGADO), SANDRA REGINA DA SILVA COSTA - CPF: 603.720.791-72 (APELANTE), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), FRANCIELI APARECIDA DE MELLO - CPF: 015.369.171-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ROTATÓRIA. PREFERÊNCIA DE QUEM ESTÁ CIRCULANDO. RESPONSABILIDADE DA CONDUTORA QUE INVADE A VIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de reparação de danos materiais e
morais decorrente de acidente de trânsito em rotatória, tendo a sentença
condenado a requerida ao pagamento de R$ 2.869,69 a título de danos materiais e R$ 15.000,00 em danos morais, além das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há culpa exclusiva do autor/apelado pelo acidente, afastando a responsabilidade da apelante; e (
ii
) se estão presentes os pressupostos para indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

1
. A preferência no trânsito é do veículo que já circula pela rotatória, conforme dispõe o art. 29, III, "b", do CTB.

2
. A prova documental, incluindo boletim de ocorrência e vídeos anexados, confirma que a condutora/apelante invadiu a via preferencial, causando o acidente.

3
. A alegação de inexistência de sinalização não afasta o dever do condutor de adotar medidas de prudência ao ingressar na rotatória, conforme previsto no art. 44 do CTB.

4
. Evidenciado o dano e o nexo causal, a indenização por danos materiais é devida, com base nos prejuízos suportados pelo autor.

5
. O abalo emocional, as lesões sofridas e a ofensa à integridade física justificam a reparação por danos morais
.

IV. Dispositivo e te
se

Recurso
de apelação
desprovido.

Tese de julgamento:
“
O condutor que invade a rotatória, sem respeitar a preferência de quem nela circula, responde pelos danos materiais e morais decorrentes da colisão,
sendo devida a indenização pelos prejuízos

comprovados.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CTB,
arts
. 29, III, "b", e 44; CC/2002,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1016813-23.2016.8.11.0041; TJMT, N.U 0003838-46.2016.8.11.0021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SANDRA REGINA DA SILVA COSTA
,
contra a sentença de ID
243071661
, proferida nos
autos da ação de reparação de danos por acidente de trânsito
pelo Juízo da
2a Vara de Peixoto de Azevedo
, ajuizada por
EDSON DE OLIVEIRA
,

que julgou
parcialmente procedente a ação, para
:

i) condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.869,69 a título de danos materiais, a serem corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação;

ii
) condenar a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 15.000,00, corrigidos monetariamente pelo IGP-M, acrescidos de juros legais de 12% ao ano, ambos a contar da data da sentença; e

iii
) condenar a requerida às custas processuais, despesas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §

2o, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 243071664), a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, visto que não possui culpa no acidente.

Aduz que o apelado trafegava em alta velocidade, por uma via não preferencial, ingressando de forma abrupta na avenida, o que ocasionou a colisão.

Assevera que o direito de preferência pertencia à apelante, diante da ausência de sinalização, bem como pelo fato de trafegar na avenida e à direita do apelado.

Salienta a inexistência de demonstração concreta do abalo emocional sofrido pelo apelado, não sendo cabível a condenação em danos morais.

Afirma que não houve ilícito ou erro de conduta de sua parte, uma vez que o dano decorreu da imprudência do autor.

Com essas considerações, pleiteia o provimento do recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas contrarrazões (ID 243071670), o apelado
se
manifestou pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 243071667).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Segundo consta,
o apelado

EDSON DE OLIVEIRA
ajuizou
ação de reparação de danos por acidente de trânsito
,
em desfavor da apelante
SANDRA REGINA DA SILVA COSTA
.

Após o devido processo legal, o Juízo
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com base nos seguintes fundamentos:

“(...)
Conforme se observa do boletim de ocorrência, o acidente ocorreu às 16h20, na rotatória em frente ao posto da Cidade.
Na ocasião, o autor estava trafegando na rotatória, quando o veículo conduzido pela requerida colidiu em sua motocicleta. A requerida relatou que não viu o autor trafegando na rotatória em razão do ponto cego (id. 28747195).

Ademais, o vídeo juntado aos autos (id. 29258409) corrobora a versão da parte autora, tendo em vista que demonstram que estava trafegando na rotatória quando foi
abarroado
pelo veículo conduzido pela requerida, que não parou na preferencial.

Aqui, cumpre salientar que o Código de Trânsito, no seu art. 29, III, “b”, prevê que a preferencial é de quem estiver circulando na rotatória.

Nesse sentido também a jurisprudência:

(...)

Não bastasse, conforme se observa nas fotografias juntadas pela própria requerida (id. 51229044), existe uma faixa elevada na avenida, justamente para que os motoristas reduzam a velocidade e
respeitem
a preferencial da rotatória, o que não foi respeitado pela demandada.

Desse modo, pela dinâmica dos fatos narrados, há que se reconhecer que a requerida foi imperita ao não observar a preferencial da rotatória, pelo que há dever de indenizar.

Registro que a parte demandada não comprovou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, eis que não produziu provas nesse sentido, ônus que lhe incumbia.

Desse modo, demonstrada a culpa da requerida na realização do acidente, e preenchidos os elementos do art. 927 do Código Civil, surge o seu dever de indenizar o autor pelos prejuízos materiais sofridos.

(...)

Ante o exposto,
nos termos do artigo 487, I,
do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$ 2.869,69 (dois mil e oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos)
,
a título de danos materiais,
a ser corrigida monetariamente pelo IPCA,
a partir do desembolso, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
a contar da citação; e ao pagamento do valor de danos morais no montante total de
R$15.000,00, (quinze mil reais)
, corrigido monetariamente pelo
IGP-M e acrescido de juros legais de 12% ao ano, ambos a contar da data da sentença.
(
...)”

Inconformada com a
r.
sentença, a apelante interpôs o presente recurso.

É pacífico que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação dolosa ou culposa, ou seja, que o ofensor agiu com intenção de causar o dano ou que foi negligente ou imprudente na condução do veículo.

Nesses termos, não se deve olvidar que o ato ilícito consiste em uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause
danos
a outrem. Comete também ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in
verbis
:

“
Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”
.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar dano a outrem, surge o dever do ofensor de reparar o prejuízo causado ao lesado, conforme dispõe o artigo 927 do Código Civil. Dessa forma, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano resultante de um ato ilícito.

Sobre a matéria, a jurisprudência bem esclarece que:

“INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – DEFESA DIRETA – ÔNUS DA PROVA.
Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Quando
o réu nega
o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório
recai sobre ele.
” (TJMG, 14a Câmara Cível, RAC no 10520110011860001, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. em 11/11/2015) (
g.n
.).

Da análise dos autos, verifica-se que, em 15/07/2019, às 16h20, na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, ocorreu o acidente de trânsito relatado pelo autor/apelado, constando no boletim de ocorrência a seguinte narrativa:

“[...] ESTA GUARNIÇÃO POLICIAL MILITAR FOI SOLICITADA VIA 190, PARA ATENDE OCORRÊNCIA DE
TRANSITO
NO ENDEREÇO SUPRACITADO NESTE BOLETIM. AO CHEGAR
NO
LOCAL DEPARAMOS COM O CONDUTO V1 DEITADO AO SOLO, NA ROTATÓRIA EM FRETE AO POSTO CIDADE. SEGUNDO A
VITIMA
, CONDUTO DO
VEICULO
POP DE PLACA NPM-2944 DE COR VERMELHA V1 ESTAVA TRAFEGANDO DENTRO DA ROTARIA QUANDO FOI SURPREENDIDO PELO V2 DE PLACA OBA-1423 DE MARCA RILUX DE COR PRETA, OCASIONANDO FERIMENTOS PELO CORPO COMO PERNA LADO DIREITO, E NA CABEÇA.
JÁ O V2 RELATA QUE NÃO VIU O VI TRAFEGANDO NA ROTATÓRIA DEVIDO O PONTO CEGO QUE SE ENCONTRA NO SEU
VEICULO
, CAUSANDO O ACIDENTE.
DIANTE DOS FATOS EM RELATO DE AMBAS AS PARTES FOI CONFECCIONADO UM BOLETIM NO 22° BPM PARA CONHECIMENTO E PROVIDENCIA RELACIONADO AO FATO. [...]” (ID no 243071170 – Pág. 2) (
g.n
)

Pelo que se extrai da prova documental, em especial dos vídeos anexados à demanda nos
IDs
243071184 e 243071196, o apelado
se
encontrava na rotatória quando foi atingido pela apelante, que deu causa ao acidente.

Verifica-se que o apelado, por estar na rotatória, gozava de preferência no trânsito, nos termos do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro,
in
verbis
:

“Art. 29.
O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem
:

(...)

b)

no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela
;”
(negritei)

Assim, é incontroverso que a apelante deixou de respeitar as normas de trânsito, ao invadir a via preferencial onde transitava o apelado.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO RÉU COMPROVADA –
ACIDENTE EM ROTATÓRIA –
PREFERENCIA
DE QUEM ESTIVER CIRCULANDO POR ELA

– DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM MANTIDO – REPARAÇÃO MATERIAL
– PERDA TOTAL – TABELA FIPE – VALOR CORRESPONDENTE ÀS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Restando incontroverso que o acidente ocorreu em uma rotatória, cuja preferência é do veículo que já estiver circulando por ela, é patente a culpa, gerando a responsabilidade de indenizar
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Diante da ocorrência de perda total do veículo, o valor a ser restituído deverá estar de acordo com as características do bem, mediante a entrega do veículo sinistrado ou abatimento do valor
desse
, em caso de impossibilidade da entrega.
”
(N.U 0003838-46.2016.8.11.0021
, ,
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018,
Public
ado
no DJE 14/06/2018) (
g.n
)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDENCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – CONFUSÃO COM O MÉRITO –

ACIDENTE EM ROTATÓRIA – PREFERÊNCIA DE QUEM ESTIVER CIRCULANDO POR ELA – ART. 29, III, B, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
– CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – COMPROVAÇÃO – CULPA CONCORRENTE AFASTADA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou
incontroverso que o acidente ocorreu em uma rotatória, cuja preferência é do veículo que já estiver circulando por ela, nos termos do art. 29, III, “b”, do CTB, e que o apelante não respeitou a sinalização invadindo a via preferencial, há que ser mantida a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e moral.

Nos casos de colisão na traseira, é presumida a culpa do condutor do veículo que dirigia atrás e não guardou a distância necessária para a segura circulação dos veículos.

O quantum indenizatório por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Não constatado o excesso na fixação do valor, há que ser mantido o valor de R$ 20.000,00 fixado na sentença.
”
(N.U 1016813-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 16/02/2022)
(
g.n
)

Dessa maneira
, não assiste razão à recorrente, pois as provas carreadas aos autos são unânimes em atestar sua culpa exclusiva pela colisão, sendo certo que infringiu o disposto no art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

Outrossim
, a suposta ausência de sinalização com placa de "PARE" no local não retira a responsabilidade da requerida pelo acidente em questão, pois não adotou a conduta essencial para garantir a segurança do trânsito, qual seja,
parar de forma imediata e obrigatória seu veículo antes de adentrar à rotatória e dar preferência a quem já se encontrava nela.

Logo, a requerida realizou a manobra sem observar as condições de trânsito vigentes e a preferência no local da colisão (rotatória), sendo
certo que sua conduta foi determinante para a ocorrência do sinistro, com violação ao disposto no art. 29, inciso III,
alínea "b", do CTB.

Demonstrada a culpa da requerida pelo acidente de trânsito, além das avarias na motocicleta do autor e dos demais gastos suportados em decorrência do acidente – como tratamento médico, medicamentos, exames, consultas e gastos com táxi para deslocamento –,
merece procedência o pedido de reparação material
.

Quanto ao pleito de reparação por danos morais, igualmente tem respaldo.

Do acidente resultaram lesões à integridade física do autor, conforme
demonstram
o laudo pericial, laudos médicos e demais documentos que instruem a inicial, situação que representa ofensa aos direitos da personalidade.

Destaca-se que o dano moral se relaciona diretamente aos prejuízos causados a direitos da personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade física e psicológica, à liberdade, entre outros.

Daí porque a violação de quaisquer dessas prerrogativas, diretamente relacionadas à dignidade do indivíduo, constitui fundamento suficiente para embasar uma ação compensatória por danos morais, o que ocorreu na hipótese.

Nesse
espeque
:

"APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO RÉU. COMPROVAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1
. Os condutores de automóveis devem respeitar as regras legais de trânsito, notadamente as que advertem para o excesso de velocidade e os cuidados com veículos que trafegam à sua frente, a teor dos artigos 28 e 29 do CTB. 2. Comprovada a culpa do réu pelas avarias no veículo do autor, a indenização do dano material é medida que se impõe.
3. Se do acidente de trânsito decorreu lesão à integridade física da vítima, é devida compensação por dano moral diante da ofensa aos direitos de personalidade, devendo balizar-se em parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa do ofendido. 4. Apelação conhecida e não provida.
(Acórdão 1437484, 07015635820208070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE:12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"
(
g.n
)

Portanto, resta evidenciada a conduta culposa, por imprudência, da apelante, bem como o nexo causal entre os danos materiais e morais decorrentes da colisão.

Assim, estando presentes os requisitos da responsabilidade civil, impõe-se a manutenção da condenação da requerida no dever reparatório.

Isto posto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
SANDRA REGINA DA SILVA COSTA
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro
os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15
% (
quinze
por cento)
sobre o valor da condenação
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024